Tribunal: STF
Processo: HC 263426
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ.



    2. A parte agravante sustenta configurada flagrante ilegalidade a justificar a admissibilidade da impetração e postula a revisão do valor fixado a título de prestação pecuniária.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.



    5. No caso concreto, não se verifica ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem de ofício.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno desprovido.